Tribunal: TJPA
Processo: 0015940-89.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015940-89.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GELCILENE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU DIMINUIÇÃO DE SEU PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM VIRTUDE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não se mostra necessário averiguar a quantidade e natureza da droga apreendida, e sim, somente os requisitos delineados no referido artigo legal.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO NOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE IMPROVIDA
. Encontrando-se preenchidos os pressupostos previstos no artigo 44, do Código Penal, mostra-se cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito no delito de tráfico privilegiado de drogas, já que este não foi cometido com violência nem grave ameaça à pessoa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Santarém, que condenou a apelada à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 00hs05min., Policiais Militares receberam informações anônimas de que duas mulheres estariam praticando tráfico de drogas em um campo de futebol denominado “Campo da Maresia”, localizado na esquina das ruas Beija Flor e Santa Izabel, bairro Jutai. Ato contínuo, os policiais resolveram empreender diligência e, ao chegarem ao local indicado, constataram a existência de duas mulheres, as quais, após serem abordadas e revistadas, foi encontrado ao lado delas 07 papelotes pesando 4 gramas de cocaína e mais 01 papelote pesando 8,591 gramas de cocaína.

As denunciadas confessaram a traficância, informando aos policiais que na sua residência ainda teria mais drogas, tendo os agentes da lei se encaminhado até a casa das acusadas e, após revista, encontraram 06 porções pesando 148,592 gramas; 24 papelotes pesando 15,961 gramas e uma porção pesando 26,124 gramas todas de maconha.

Em razões recursais
,
ID 5031153,
alega o Órgão Ministerial que seja excluída do bojo da decisão recorrida a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ou que seja utilizado a quantidade e natureza da droga apreendida para diminuir o quantum de aplicação dessa minorante, bem como para aumentar a pena base para além de seu mínimo legal.

Por último, rechaça a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
,
ID 5031156
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que seja excluída do bojo da decisão recorrida a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ou que seja utilizado a quantidade e natureza da droga apreendida para diminuir o quantum de aplicação dessa minorante, bem como para aumentar a pena base para além de seu mínimo legal.

Por último, rechaça a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Analisando a irresignação ministerial, entendo que a mesma não deve prosperar, pois a decisão combatida se mostra devidamente idônea ao caso posto, não existindo nada para se excluir ou acrescentar na mesma, já que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto, não fazendo o referido dispositivo referência a nada que trate sobre a quantidade e natureza de droga apreendida para se valorar o quantum de aplicação dessa causa de diminuição de pena, motivo este que se mostra a decisão recorrida, no que se refere a essa minorante, em seus devidos parâmetros legais.

A pena base imposta na decisão vergastada também se mostrou nos parâmetros necessários, pois o magistrado julgador, por não verificar nenhuma circunstância judicial desfavorável à parte apelada, impôs uma pena base em seu mínimo permitido, devendo assim permanecer, já que justa e proporcional ao caso.

Por último, no que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, digo que o STF, ao analisar o HC nº 97.256/RS, passou a admitir tal possibilidade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve a sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução nº 5/2012.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE PRIMÁRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. HEDIONDEZ AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 3. O art. 44 do Código Penal é taxativo quanto aos requisitos necessários para a obtenção do benefício da substituição da medida corporal por restritiva de direitos. Preenchidos os requisitos legais e sendo pequena a quantidade de drogas apreendidas, faz jus o paciente à referida benesse. 4. À partir do julgamento do HC n. 118.533, pelo Plenário do STF, em 23/6/2016, esta Corte passou a adotar o entendimento de que o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não possui natureza hedionda, o que motivou, posteriormente, o cancelamento do enunciado n. 512 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo de Execuções, bem como para afastar a hediondez do delito de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). (STJ – HC: 491469 SP 2019/0029788-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019). Grifei

Na hipótese dos autos, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no artigo 44, do Código Penal, pois a ora apelada não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada não é superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual é cabível sim a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Assim também já se manifestou esta Corte de Justiça em outros julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

(...)

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: POSSIBILIDADE.
O art. 44 do Código Penal é taxativo quanto aos requisitos necessários para a obtenção do benefício da substituição da medida corporal por restritiva de direitos. Preenchidos os requisitos legais e sendo pequena a quantidade de drogas apreendidas, faz jus o paciente à referida benesse
.” (TJPA. Apelação Criminal. Processo nº 0008935-89.2017.8.14.0059. Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se in totum a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/09/2023